Tribunal: TJPA
Processo: 0003573-37.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA A RÉ RAQUEL FILGUEIRA PINTO: PROVIMENTO. Observo que magistrado sentenciante deixou de reconhecer à Apelante RAQUEL, a atenuante prevista no art. 65, III, ?d?, do CPB, reconhecendo apenas a menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal), embora a requerente em seu interrogatório perante a autoridade judicial tenha declarado que teve participação no crime, mas que suas condutas se deram em razão de coação sofrida por parte de ALAN, que seria o responsável intelectual do crime em debate. Desta maneira, restou inquestionável a confissão da ré, como participante do fato delituoso, razão pela qual reconheço a atenuante, prevista no art. 65, III, ?d?, do Código Penal.DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. TESE REJEITADA. Diante das penas bases dos apelantes terem sido aplicadas no mínimo legal (04 anos de reclusão), deixo de aplicar as atenuantes previstas no art. 65, I e III, ?d?, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, ?a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?.Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO quanto à apelante RAQUEL FILGUEIRA PINTO e IMPROVIDO quanto ao apelante FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo de RAQUEL FILGUEIRA PINTO e improvimento quanto ao apelante FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 24 de agosto de 2020.Dra. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003573-37.2018.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: RAQUEL FILGUEIRA PINTO
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELANTE: FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA A RÉ RAQUEL FILGUEIRA PINTO
: PROVIMENTO.
Observo que magistrado sentenciante deixou de reconhecer à Apelante RAQUEL, a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, reconhecendo apenas a
menoridade penal

(artigo 65, inciso I, do Código Penal)
, embora a requerente em seu interrogatório perante a autoridade judicial tenha declarado que teve participação no crime, mas que suas condutas se deram em razão de coação sofrida por parte de ALAN, que seria o responsável intelectual do crime em debate. Desta maneira, restou inquestionável a confissão da ré, como participante do fato delituoso, razão pela qual
reconheço
a atenuante, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal.
DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.
Diante das penas bases dos apelantes terem sido aplicadas no mínimo legal (04 anos de reclusão), deixo de aplicar as atenuantes previstas no art. 65, I e III, ¿d¿, do Código penal, na segunda fase da dosimetria da pena, conforme entendimento da súmula 231 do STJ, ¿
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.
Recursos
CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDO
quanto à apelante
RAQUEL FILGUEIRA PINTO
e
IMPROVIDO
quanto ao apelante
FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE.
ACÓRDÃO
Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito, dar
parcial provimento
ao apelo de RAQUEL FILGUEIRA PINTO e improvimento quanto ao apelante FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Dra.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003573-37.2018.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: RAQUEL FILGUEIRA PINTO
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO
APELANTE: FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANE DE SÁ ROCHA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR (A): DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RAQUEL FILGUEIRA PINTO e FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
, por intermédio de Defensores Públicos, objetivando reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 71-75v), que os condenou as penas de 5
anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02-05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 17/03/2018, por volta das 17h, os denunciados RAQUEL FILGUEIRA PINTO e FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE, subtraíram mediante violência e grave ameaça, o veículo tipo motociclo, da marca Honda Pop 11OI, cor vermelha, placa QEW-0759, chassi 9C2JB0100JR008755, RENAVAM 0113731018-6, ano 2017, modelo 2018, das vítimas Marília Gabriela Ferreira Silva e Marcela Gabriele Almeida Sepeda, fato ocorrido quando trafegavam no Conjunto Sabiá, no Quarenta Horas, nesta municipalidade. Na data e hora acima mencionadas, Marília Gabriela Ferreira Silva e Marcela Gabriele Almeida Sepeda estavam trafegando na motocicleta da marca Honda Pop 11OI, cor vermelha, placa QEW-0759, chassi 9C2JB0100JR008755, RENAVAM 0113731018-6, ano 2017, modelo 2018, no Conjunto Sabiá, no Quarenta Horas, no bairro do Coqueiro, nesta cidade, sendo que Marcela Gabriele Almeida Sepeda estava na condução do veículo e Marília Gabriela Ferreira Silva, a proprietária da motocicleta, estava na garupa. Na ocasião, aproximou-se das vítimas uma outra motocicleta, conduzida por um comparsa dos denunciados, sendo que os ora acusados RAQUEL FILGUEIRA PINTO e FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE encontravam-se na garupa do veículo. Primeiramente a motocicleta em que estavam o denunciado e seu comparsa, até o presente momento não identificado, emparelhou com a motocicleta das vítimas, e, depois `cortou a sua frente¿, interceptando a motocicleta conduzida por Marcela Gabriele Almeida Sepeda, e, consequentemente, forçando a sua parada. A denunciada RAQUEL FILGUEIRA PINTO desceu do veículo conduzido por seu comparsa e dirigiu-se às vítimas Marília Gabriela Ferreira Silva e Marcela Gabriele Almeida Sepeda, e, mediante grave ameaça, e, com muita agressividade lhes retirou os capacetes, enquanto FELIPE LAARTINE SOUSA BASOTELLE as fez descer do veículo, e pegando as chaves das mãos de Marcela, e, assumiu a direção da motocicleta de Marília Gabriela Ferreira Silva. Uma vez na condução do veículo objeto do crime em testilha, o denunciado FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE evadiu-se do local, levando consigo, na garupa, a denunciada RAQUEL FILGUEIRA PINTO. Todavia os denunciados RAQUEL FILGUEIRA PINTO e FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE foram capturados, há poucos metros do local do fato, por pessoas que presenciaram o ato delituoso e que seguiram ao encalço dos seus autores. Tendo sido acionada a Polícia Militar, via CIOP, uma viatura foi deslocada ao local da captura dos autores do fato, que os encaminharam para atendimento da UPA do Icuí-Guajará, uma vez que encontravam-se machucados por terem sido agredidos por populares, e, posteriormente, os encaminhou para a Seccional da Cidade Nova, para fins de direito. Quanto ao comparsa, não identificado, que conduzia a motocicleta utilizada pelos autores do fato para perpetrar o fato delituoso, este empreendeu fuga no veículo tipo motociclo, marca CG 150, Titan EX, cor preta, placaOTM-5481, chassi 9C2KC1660DR517707, RENAVAN 0051481742-9, ANO/MODELO 2013, veículo este abandonado, posteriormente, pelo então condutor.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do oras apelantes como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 102-107), a defesa da apelante
RAQUEL FILGUEIRA PINTO
postulou pela reforma da sentença condenatória, para que seja:
1.
Redimensionada a pena, sendo mantida a pena-base ao seu patamar mínimo legal;
2.
Aplicação das atenuantes confissão qualificada e menoridade;
3.
Aplicação na terceira fase da agravante no quantum 1/3 e
4.
Regime de pena menos gravoso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 144-149), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Em suas
razões de apelação
(fls. 165-169), a defesa da ora apelante
FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
postulou pela reforma da sentença condenatória, para que seja aplicada as atenuantes da confissão qualificada e menoridade, com a pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 170-175), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
(fls. 177-179), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos e
IMPROVIMENTO
do recurso interposto por
FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
e pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
RAQUEL FILGUEIRA PINTO,
apenas para que seja reconhecida a confissão da ré, contudo, sem modificar a pena interposta, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação tem como objetivo a reforma da sentença condenatória, para que seja redimensionada a pena aplicada aos apelantes, com o reconhecimento e aplicação das atenuante confissão qualificada quanto à ré RAQUEL FILGUEIRA PINTO, estabelecendo a pena intermediária abaixo do mínimo legal, para ambos os apelantes, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Diante dos pedidos dos apelantes serem equivalentes, passo a análise deles conjuntamente.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 STJ

As pretensões subsidiárias em exame consistem na reformulação da dosimetria das penas, sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro de julgamento quanto à aplicação da pena intermediária para ambos os apelantes, uma vez que na 2ª fase da dosimetria, não reconheceu a atenuante da confissão qualificada em favor da apelante RAQUEL FILGUEIRA PINTO, devendo ser esta reconhecida, e o quantum ser aplicado, para deixá-la abaixo do mínimo legal. E no que diz respeito ao apelante FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE, embora tenha sido reconhecida a referida atenuante, manteve o quantum da pena no mínimo legal, o que merece que a pena fique também abaixo do mínimo legal, por entenderem que essa seria a melhor interpretação do Direito penal, mormente se feita sob a luz da Constituição Federal e o princípio da individualização da pena.

Adianto que a presente pretensão recursal merece
acolhimento parcial
, em relação à apelante RAQUEL conforme será exposto abaixo.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue o
critério trifásico
, previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.
CF/1988:
Art. 5º.
(...).
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59.
O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68.
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 90-96), nota-se que, na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, o montante da pena-base no mínimo legal, necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal,
para ambos os apelantes, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
2ª fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, entretanto existindo atenuante
, da menoridade penal à apelante RAQUEL e confissão qualificada ao apelante FELIPE, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja, 4 anos de reclusão.

Observo que magistrado sentenciante deixou de reconhecer à Apelante RAQUEL, a atenuante da confissão, reconhecendo apenas a
menoridade penal

(artigo 65, inciso I, do Código Penal)
, embora a requerente em seu interrogatório perante a autoridade judicial tenha declarado que teve participação no crime, mas que suas condutas se deram em razão de coação sofrida por parte de ALAN, que seria o responsável intelectual do crime em debate.

Desta maneira, restou inquestionável a confissão da ré, ora apelante, como participante do fato delituoso, razão pela qual
reconheço
a atenuante, prevista no art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal.

Entretanto, embora presente as atenuantes (confissão e menoridade) à apelante RAQUEL e confissão ao apelante FELIPE, deixo de aplicá-las a ambos, por ter sido as penas-base fixadas no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:
Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial lançado nos termos das contrarrazões,
conheço dos recursos
, para, no mérito, dar
PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
RAQUEL FILGUEIRA PINTO
, apenas para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, e
IMPROVIMENTO
ao recurso do apelante
FELIPE LAMARTINE SOUSA BASOTELLE
, mas mantenho as penas aplicadas aos mesmos em
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, e além do pagamento de 13 dias-multa, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
, consoante razões jurídicas delineadas alhures, mantendo os demais termos da sentença ora objurgada.

É como voto
.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora